Tribunal: TCU
Processo: 020.538/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9442/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.538/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria Simplicio Martins (XXX.916.767-XX); Danielly Pereira Dias (XXX.788.367-XX); Flavia Alves da Silva de Amorim (XXX.547.007-XX); Maria Eva Rocha (XXX.333.337-XX); Maria Jose Silva Oliveira (XXX.520.472-XX); Michely Pereira Dias (XXX.852.142-XX); Morgana Jesus de Oliveira Reis (XXX.120.767-XX); Sandra Maria Correa Dias Quaresma (XXX.254.062-XX); Simone Simplicio Martins Guimaraes (XXX.812.807-XX); Taynara de Fatima Silva Jesus de Oliveira (XXX.382.592-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.